Tribunal: STF
Processo: HC 68916
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
- Habeas corpus. Prisão preventiva.
- Com a anulação do processo  a  partir  do  interrogatorio,
não foi anulada a decretação da prisão preventiva,  prisão  esta  que
expressamente não foi desconstituida pelo acórdão recorrido, e contra
a qual - ja que não e pena - não há que se falar, no caso de  excesso
de prazo decorrente da acusação, nem, evidentemente, de progressão de
regime, não tendo, ainda, sido alegada qualquer ilegalidade quanto  a
sua decretação, nem fato novo capaz de afastar sua necessidade.